Tribunal: TJMT
Processo: 1044992-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044992-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.048 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCMD, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição, reconhecendo como termo inicial a constituição definitiva do crédito em 11/06/2024 (data da CDA), determinando o prosseguimento do feito executivo. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição e nulidade da constituição do crédito, alegando ausência de notificação válida no processo administrativo e lapso temporal superior a cinco anos entre o fato gerador (2016) e a cobrança judicial (2025).

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, diante do alegado lançamento extemporâneo e da ausência de notificação válida do contribuinte.

III. Razões de Decidir

3.

A decadência constitui matéria de ordem pública e deve ser analisada de ofício, por extinguir o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, precedendo logicamente a análise da prescrição.

4.

O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação e, na hipótese de omissão ou insuficiência de declaração, admite lançamento de ofício, cujo prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, conforme art. 173, I, do CTN e Tema 1.048 do STJ.

5.

O fato gerador ocorreu em 2016, iniciando-se o prazo decadencial em 1º/01/2017 e encerrando-se em 31/12/2021, sem que a Fazenda Pública tenha promovido lançamento válido nesse período.

6.

A ausência de notificação válida do contribuinte impede a constituição regular do crédito tributário, pois o lançamento somente se aperfeiçoa com a ciência do sujeito passivo, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN.

7.

A expedição interna de guia de pagamento em 2018, desacompanhada de comprovação de notificação do contribuinte, não configura lançamento válido, nem possui o condão de obstar o curso do prazo decadencial.

8.

A inscrição em dívida ativa e a lavratura da CDA em 2024 não têm o condão de constituir ou convalidar crédito tributário já fulminado pela decadência.

9.

A tese de que a constituição definitiva ocorreu em 2024 ignora a prévia extinção do direito de lançar, tornando inválido o título executivo que embasa a execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida de ofício por constituir matéria de ordem pública e extinguir o próprio crédito. 2. No ITCMD, o prazo decadencial para lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, sendo irrelevante a data de conhecimento do Fisco. 3. A ausência de notificação válida do contribuinte impede a constituição do crédito tributário e não obsta o curso do prazo decadencial. 4. A inscrição em dívida ativa não convalida crédito tributário atingido pela decadência.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 145, 149, II, 156, V, 173, I, e 174; CPC, arts. 487, II e 927, III; CC, art. 1.245; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.841.798/MG e REsp n. 1.841.771/MG (Tema 1.048), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 20.04.2021; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alexandre Guaraldo Torres, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1017238-35.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, consignando que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 11/06/2024, data da inscrição na CDA n. 2024564656, e que o despacho que ordenou a citação retroagiria à data do ajuizamento (25/03/2025), afastando, assim, a prescrição quinquenal e

determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição do crédito tributário, defendendo que a constituição definitiva se deu em abril de 2018, data do vencimento da guia expedida pela própria Administração, não tendo havido, desde então, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.

Aduz que não foi regularmente intimado no procedimento administrativo e que somente anos depois houve a expedição de avisos de cobrança, tendo sido a Certidão de Dívida Ativa (CDA) lavrada apenas em 2024.

Afirma, assim, que a execução fiscal, ajuizada em 2025, ocorreu após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, pugnando pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do crédito tributário.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada.

Assevera, em síntese, a inexistência de prescrição, ao argumento de que a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoa com o encerramento do processo administrativo, após o decurso do prazo para impugnação ou julgamento final, sendo que, no caso concreto, tal constituição ocorreu em 11/06/2024, conforme indicado na CDA.

Defende que a execução fiscal, ajuizada em 25/03/2025, foi proposta dentro do prazo legal, não havendo falar em prescrição, e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, inexistindo prova de irregularidade na constituição do crédito, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em observância aos ditames do art. 10 do CPC, converti o julgamento em diligência, a fim de que as partes fossem intimadas para se manifestarem sobre a ocorrência de decadência, no caso, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mas que não havia sido discutida entre elas, tampouco enfrentada pelo Juízo de 1º grau.

Enquanto o Agravante confirmou a ocorrência da decadência (id. 363165875) e reiterou os fundamentos sobre a prescrição, já alegada, o Estado de Mato Grosso defendeu a não configuração (id. 364223889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Alexandre Guaraldo Torres insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1017238-35.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o Magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, consignando que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 11/06/2024, data da inscrição na CDA n. 2024564656, e que o despacho que ordenou a citação retroagiria à data do ajuizamento (25/03/2025), afastando, assim, a prescrição quinquenal e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a demanda executiva em face de Alexandre Guaraldo Torres, com fundamento na Lei n. 6.830/1980, visando à cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 2024564656, no valor de R$ 8.089.672,25 (oito milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), decorrente de suposta falta de recolhimento de ITCMD.

Conforme consta na petição inicial, o ente fazendário afirma ser credor da quantia indicada, a qual se encontra consubstanciada na referida CDA, decorrente de infração consistente na falta de recolhimento do imposto por omissão ou irregularidade na declaração de bens, nos termos da legislação estadual aplicável.

O crédito originário corresponde ao valor de R$ 2.381.248,38 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros e multa, resultando no montante executado constante da CDA executada.

Distribuída a execução
em 25/03/2025
, o Juízo de 1º Grau determinou a citação da parte executada para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento do débito ou garantir a execução, sob pena de penhora, fixando honorários advocatícios em 5% para a hipótese de pronto pagamento. Também consignou que, frustrada a citação, deveriam ser adotadas outras medidas de localização do Executado, inclusive citação por edital, se necessário.

Posteriormente, verificando-se que o endereço indicado na inicial se encontrava incompleto, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para apresentar endereço atualizado do Executado, o que foi atendido mediante juntada de nova CDA atualizada e extratos cadastrais contendo dados do devedor.

Na sequência, devidamente citado, o Executado opôs exceção de pré-executividade, arguindo a
prescrição do crédito tributário
, ao argumento de que o débito decorre de diferença de ITCMD apurada administrativamente em
2018
, referente a doação de imóvel rural recebida em
2016
,
tendo sido emitida guia de pagamento com vencimento em abril de 2018.

Sustentou que não foi regularmente intimado no procedimento administrativo e que apenas anos depois tomou ciência da cobrança, tendo sido lavrada a CDA apenas em 2024.

Defendeu que, entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 2025, transcorreu prazo superior a cinco anos, o que implicaria prescrição da pretensão executória.

A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo a inexistência de prescrição e sustentando a regularidade da constituição do crédito tributário.

Adveio, então, a decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“[...] Frise-se que a contagem do prazo prescricional está prevista no caput do art. 174, do CTN e se dá a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, nos seguintes termos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Destarte, analisando a CDA anexada aos autos, no presente caso o crédito tributário foi constituído definitivamente em 11/06/2024, conforme se vê da CDA n. 2024564656 (Id. 200710269), data em que deu início ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a fazenda Pública procedesse à devida cobrança, conforme dispõe o art. 174 do CTN.

Ressalta-se que, ao contrário do que tenta fazer crer o excipiente, a data da constituição definitiva do crédito não se data a partir da data do vencimento do tributo ou da data do fato gerador, mas, sim da data do decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso administrativo.

Da jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva
. Art. 174 do CTN.
Até o encerramento do processo administrativo, não flui a prescrição da ação de cobrança em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Jurisprudência do STJ. Sentença modificada em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70051098143, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel...)(TJ-RS - REEX: 70051098143 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 01/10/2012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2012).

Verifica-se no presente caso, que a Fazenda Pública deu início à cobrança do débito com a propositura da execução fiscal (25/03/2025), a qual foi recebida e determinada a citação em 14/05/2025.
Como a data do despacho retroage à data da distribuição da ação, não há que se falar em decurso do prazo de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 174 do CTN.

Ressalta-se que
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação
, conforme prevê o art. 240, §1º do CPC.

Nesse sentido também dispõe o art. 802, parágrafo único do Código de Processo Civil:

Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Portanto,
a partir do conjunto probatório constante nos autos não há de ser reconhecido o instituto da prescrição direta do débito nestes autos.

Com relação à “
data da constituição definitiva do crédito”
, com efeito, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, não restou evidenciado nenhum vício.

Assim,
AFASTO
a ocorrência da prescrição quinquenal.

Assim, nos termos da fundamentação supra,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intime-se a parte Exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, dando prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. [...]”. (Id. 214182652 dos autos de origem. Destaques do original).

Desta feita, entendendo pela não ocorrência da prescrição, afirmando que não decorreu o prazo quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito tributário, o Juízo de 1º Grau determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformado com essa decisão, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, por meio do qual pretende a reforma do
decisum
e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Certo é que da análise dos autos, antes mesmo de se cogitar da prescrição,
impõe-se examinar a higidez da própria constituição do crédito tributário
. E aqui reside o ponto sensível: os elementos constantes da CDA revelam que o lançamento se deu anos após o fato gerador, sem demonstração inequívoca de notificação válida do contribuinte. Nesse cenário
, a decadência
, matéria de ordem pública, emerge como questão antecedente e cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, a decadência tributária, por força do art. 156, V, do Código Tributário Nacional (CTN), extingue o próprio crédito tributário, constituindo vício mais grave e antecedente à questão prescricional. Não se cuida, portanto, de questão disponível: trata-se de matéria que o órgão julgador tem o dever de conhecer de ofício, sob pena de chancelar execução fiscal lastreada em título absolutamente nulo, porquanto oriundo de lançamento extemporâneo.

Passo, assim, a examinar se o lançamento do ITCMD objeto da CDA n. 2024564656 foi efetivado dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.

Conforme relatório fático-processual acima e documentos acostados ao recurso e ao caderno processual de origem, os autos revelam que o
fato gerador do ITCMD ocorreu em 2016
, com a efetiva transcrição da doação do imóvel rural no Registro de Imóveis, na forma do art. 1.245 do Código Civil.

Assim, incontroverso que o imóvel foi doado ao Agravante em 2016 e que, naquele mesmo ano, houve a transferência de titularidade.

Quanto à natureza do tributo, o STJ consolidou entendimento, por ocasião do julgamento do Tema 1.048 dos recursos repetitivos, no sentido de que o ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação, na forma do art. 147 do CTN. Nessa sistemática, incumbe ao contribuinte declarar ao Fisco a ocorrência do fato gerador. Não o fazendo, surge para a Administração Fazendária a necessidade de realizar o lançamento de ofício, com fulcro no art. 149, II, do CTN.

No caso dos autos, analisada a cópia do processo administrativo apresentado pelo Agravante, o qual foi por ele iniciado, vê-se que houve declaração e pagamento do ITCD, em 14/06/2016, no valor de R$ 120.000,00, conforme GIA de ITCD 89046 (id. 198504286 - Pág. 10 dos autos de execução fiscal).

Desta feita, em janeiro de 2017, nasceu para o Fisco o direito de lançamento do crédito tributário, conforme solução definitiva e vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.841.798/MG e REsp n. 1.841.771/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, da Primeira Seção, ocorrido em 20/04/2021, publicado em 07/05/2021, com trânsito em julgado em 18/02/2022, que firmou o tema 1.048 dos recursos repetitivos e fixou a seguinte tese:

“O Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação - ITCMD, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.”

Referida tese vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário na forma do art. 927, III, do CPC, estabelece com precisão o marco inicial da decadência tributária para o lançamento de ofício do ITCMD: o primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.

O STJ também assentou, expressamente, que é juridicamente irrelevante a data em que o Fisco tomou conhecimento da ocorrência do fato gerador. O prazo decadencial não fica suspenso nem se prorroga até o momento em que a Fazenda Pública venha a descobrir o negócio jurídico tributável.
O
dies a quo
é objetivo: 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte à ocorrência do fato gerador.

Aplicando-se a referida tese à presente hipótese, tem-se o seguinte panorama: (i) O fato gerador do ITCD ocorreu em 2016 (transcrição da doação do imóvel rural no Registro de Imóveis); (ii) O prazo decadencial para o lançamento de ofício teve início em 1º/01/2017 (primeiro dia do exercício financeiro seguinte à ocorrência do fato gerador); (iii) O
prazo decadencial quinquenal encerrou-se em 31/12/2021
, ou seja, nesse momento restou definitivamente extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Cotejando esse marco temporal com os fatos incontroversos dos autos, a conclusão é inarredável: a Fazenda Pública permaneceu absolutamente inerte durante todo o prazo decadencial, pois consta no processo administrativo que, apesar de a apuração da diferença ocorrida em 2018, onde consta uma guia gerada no valor de R$ 2.381.248,38, com vencimento para 15/04/2018 (id. 198504286 - Pág. 37/38 dos autos de execução fiscal), o aviso de cobrança foi expedido apenas em
18/08/2023
e
sem notificação válida do contribuinte
.

Além disso, constata-se que a CDA n. 2024564656 foi lavrada em 11/06/2024 e a execução fiscal ajuizada em 25/03/2025, todos estes marcos temporais situados muito além do término do prazo decadencial ocorrido em 31/12/2021.

Impõe-se registrar que a inscrição em dívida ativa não tem o condão de constituir, sanar ou renovar crédito tributário fulminado pela decadência. A CDA é mero instrumento de formalização de crédito já existente, ou seja, não cria crédito novo.

Desta feita, se o direito de lançar foi extinto em
31/12/2021
, qualquer ato administrativo posterior, inclusive a lavratura da CDA em 2024, é absolutamente inválido, por carecer do pressuposto lógico e jurídico que lhe serve de suporte: um crédito tributário regularmente constituído.

Nesse diapasão, constata-se que o reconhecimento pelo Juízo de que houve constituição definitiva do crédito em 11/06/2024, para fins de contagem do prazo prescricional, está equivocado, porque esse raciocínio ignora por completo a questão prévia e mais grave: o direito de lançar já havia perecido pela decadência, tornando a inscrição em dívida ativa um ato sem substrato jurídico válido.

Importa consignar que o processo administrativo instaurado em 2017 (Proc. n. 5255705/2017),
frisa-se: por iniciativa do contribuinte
, no qual a SEFAZ/MT apurou a diferença de ITCMD em março de 2018, não apresenta ato de lançamento tempestivo e válido, pois, para produzir efeitos jurídicos concretos e constituir o crédito tributário, exige-se a regular notificação do sujeito passivo, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN, o que não ocorreu no caso, já que, repito, o aviso de cobrança foi expedido em
18/08/2023
.

Certo é que ausente a comprovação de notificação eficaz ao contribuinte, o lançamento não se aperfeiçoa, não se torna eficaz, não impede o curso do prazo decadencial, tampouco produz efeitos jurídicos válidos.

O entendimento desta Corte Estadual está no sentido de que a notificação válida do aviso de cobrança constitui lançamento do tributo. Colaciono, inclusive, julgamento recente desta Câmara Julgadora, sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO CRÉDITO. ADESÃO A PARCELAMENTO FUNEDS. CONFISSÃO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCD, afastando a alegação de decadência do crédito tributário e mantendo a exigibilidade fundada em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do crédito tributário de ITCD, nos termos do art. 173, I, do CTN; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao considerar a adesão ao parcelamento FUNEDS; e (iii) determinar se a citação realizada em endereço diverso do domicílio da executada é nula ou foi convalidada pelo comparecimento espontâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2009, iniciando-se o prazo decadencial em 01.01 .2010, nos termos do art. 173, I, do CTN, com término em 01.01.2015.

4. A notificação do Aviso de Cobrança Fazendária em 16.10.2012 constitui lançamento válido e tempestivo, apto a constituir provisoriamente o crédito tributário dentro do prazo decadencial.

5. A adesão ao parcelamento FUNEDS em 23.10.2012 configura reconhecimento inequívoco da dívida e confissão do débito, importando renúncia à impugnação administrativa e tornando definitiva a constituição do crédito em 2012.

6. A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos
ex tunc
, invalida o parcelamento, mas não alcança a validade da notificação do lançamento nem a constituição do crédito tributário regularmente efetuada.

7. A data de 28 .04.2016 refere-se ao reinício do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade do programa de parcelamento, não se confundindo com o marco da constituição do crédito.

8. A decadência é matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício, inexistindo julgamento extra petita quando o magistrado fundamenta a decisão em documentos constantes dos autos.

9. O comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício de citação, convalidando o ato e afastando qualquer nulidade processual.

10. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação válida do lançamento dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN afasta a decadência do crédito tributário.

2. A adesão a parcelamento tributário configura confissão irretratável da dívida e consolida a constituição definitiva do crédito, ainda que o programa venha a ser declarado inconstitucional.

3. A declaração de inconstitucionalidade de parcelamento com efeitos
ex tunc
não invalida o lançamento regularmente notificado nem a constituição do crédito tributário.

4. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação, convalidando os atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 145, 156, V, 173, I, e 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 10, 238, 280 e 492; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.841.798/MG (Tema 1048); STJ, AgInt no REsp nº 1 .563.363/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.035 .813/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03 .04.2023. (TJMT. Agravo de Instrumento: 10398335420258110000, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2026).

No presente caso, o Agravante demonstra, de forma incontroversa nos autos, que jamais foi regularmente intimado dos atos do processo administrativo n. 5255705/2017 e tal alegação não foi infirmada pela Fazenda Pública com prova concreta de que a intimação tenha ocorrido.

A mera expedição interna de guia de pagamento pela SEFAZ/MT, em abril de 2018, sem a comprovação de que o contribuinte tenha sido cientificado, não equivale à notificação válida para fins de constituição definitiva do crédito tributário.

Sendo assim, ainda que se admitisse, em tese, a guia expedida em 2018, certo é que não produziu efeitos, e o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito, com a observância dos requisitos legais, já havia decaído ao tempo da lavratura da CDA, em 2024.

Reforço que o STJ fixou, com precisão, os contornos da decadência no Tema 1.048:

“[...] Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do ITCMD, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador.” (STJ, REsp n. 1.841.798/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 20/04/2021 – Tema 1048).

Dessa forma, reconhecida a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário objeto da execução, impõe-se declarar a sua extinção, com fundamento no art. 156, V, do CTN, o que conduz, inexoravelmente, ao encerramento da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A decadência produz efeito mais amplo e definitivo que a prescrição, pois, enquanto esta atinge a pretensão executiva, aquela fulmina o próprio crédito tributário, tornando absolutamente insubsistente o título que embasa a cobrança, pois o direito de lançar pereceu de forma irreversível em 31/12/2021.

Diante dessas considerações, o Agravo de Instrumento deve ser provido para reformar a decisão recorrida, declarar extinto o crédito tributário representado pela CDA n. 2024564656, pelo reconhecimento de ofício da decadência, e, por conseguinte, determinar a extinção da Execução Fiscal n. 1017238-35.2025.8.11.0041, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Essa extinção da execução fiscal acarreta, como consequência, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Agravante, devido à aplicação do princípio da causalidade e nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC, os quais, seguindo a regra do escalonamento, arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, observada a natureza tributária da demanda e o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

Quanto às custas processuais, aplica-se a isenção prevista na legislação estadual pertinente em relação ao ente público.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Alexandre Guaraldo Torres, para reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência, com fulcro nos arts. 156, V, e 173, I, todos do CTN, bem como na tese firmada pelo STJ no Tema 1.048 (REsp n. 1.841.798/MG), e declarar a extinção do crédito tributário representado pela CDA n. 2024564656, julgando, por consequência, extinta a Execução Fiscal n. 1017238-35.2025.8.11.0041, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026